Tribunal: TJES
Processo: 0033166-88.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Recebimento de bolsa de estudos
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033166-88.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL

Nº

0
033166-88.2019.8.08.0024

EMBTE
:
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBDO
:
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SINDICATO. FGTS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que desproveu recurso de apelação, questionando a omissão quanto à adequação da ação civil pública para pleitear direitos relacionados ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a nulidade de contratos temporários celebrados pelo
ente municipal
. O sindicato busca a nulidade desses contratos e o pagamento de valores correspondentes ao FGTS e multas. Foram prequestionados os artigos 8º, inciso III, e 37, IX, da Constituição Federal, bem como o artigo 1º, inciso IV, da Lei nº 7.347/1985.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve omissão no acórdão quanto à adequação da ação civil pública como via processual para a demanda relativa ao FGTS e à nulidade de contratos temporários; e (ii) definir se o recurso atende aos requisitos dos embargos de declaração ou se busca apenas rediscutir o mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta adequadamente a questão da inadequação da ação civil pública para discutir direitos relacionados ao FGTS, com base no artigo 1º, parágrafo único, da Lei nº 7.347/1985, que veda o uso dessa via processual para matérias cujos beneficiários possam ser individualmente determinados.

Não se verifica omissão no acórdão, pois a matéria foi devidamente analisada, embora a conclusão tenha sido desfavorável ao embargante.

A função dos embargos de declaração é sanar obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, não sendo possível utilizá-los para rediscutir o mérito da decisão desfavorável à parte.

A oposição de embargos de declaração com intuito meramente protelatório pode ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC/2015, advertência que se faz pertinente no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ação civil pública é inadequada para discutir direitos relativos ao FGTS e outros fundos de natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados, nos termos do artigo 1º, parágrafo único, da Lei nº 7.347/1985.

Embargos de declaração não são meio hábil para rediscutir o mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 8º, III e art. 37, IX; Lei nº 7.347/1985, art. 1º, parágrafo único; CPC/2015, art. 1.026, § 2º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL

Nº

0
033166-88.2019.8.08.0024

EMBTE
:
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBDO
:
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA

RELATOR:
DES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado,
rata-se de
embargos de declaração na
apelação cível
opostos
p
elo
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAÚDE NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
para apontar omissão no acórdão relativa
à adequação da via eleita para pleitear os direitos dos substituídos, eis que
o fato lesivo tem
origem comum, transcendendo a esfera individual, a refletir no exame da questão proposta par
a
que seja
reconhecida a nulidade dos contratos temporários, ocasionada pelas sucessivas contratações
.

Prequestiona ainda os dispositivos:
artigo 8º, inciso III e art. 37, IX, da Constituição Federal, e art. 1º, inciso IV, da Lei 7.347/1985.

Por exame do apelo concluiu-se pela inadequação da via escolhida,
ação civil pública,
para pleitear o direito
que envolv
e
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS e/ou outros fundos de natureza institucional, cujos beneficiários podem ser individualmente determinados,
em consonância a precedentes mencionados no Voto de relatoria.

D
este modo, restou consignado na ementa:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SINDICATO
. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
NULIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO. FGTS. DESCABÍVEL A AÇÃO NOS TERMOS DO ART. 1º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 7.347/85. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Ação de natureza coletiva em defesa de direitos de categoria profissional
em que, diante dos contornos da lide, pode ter em seu bojo a concessão da gratuidade da justiça considerando a presunção de incapacidade de arcar com as despesas do processo. A concessão opera efeitos ex nunc alcançando apenas o preparo recursal.

2.

Trata-se de ação civil pública por meio da qual pretende a
declaração de n
ulidade d
os
contratos celebrados em regime de designação temporária nos últimos 30 (trinta) anos e, consequentemente, a condenação do Município de
Vitória
n
o pagamento do depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS de todo o período laborado, bem como multa de 40% (quarenta por cento) sobre o FGTS e a multa do art. 22 da Lei 8.036/90.

3
.
Nos termos do artigo 1°, parágrafo único, da Lei n° 7.347/85, não é cabível o ajuizamento de ação civil pública que discuta a respeito de matérias que envolvam o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS e/ou outros fundos de natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados.

4
.

Recurso conhecido e
des
p
rovido.

Resta clara a inexistência de
vício a ser sanado, na medida em que o assunto foi
devidamente
enfrentado, embora
o resultado alcançado tenha sido
desfavorável à pretensão do recorrente.

Vislumbra-se apenas o intuito em rediscutir o mérito do recurso, o que
não se permite
pela via dos
aclaratórios,
devendo a parte
utilizar-
se
dos recursos
pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador.

D
iante de todo o exposto,
conheço do recurso e
nego-
lhe provimento
.

Advirto às partes que a
utilização dos meios recursais ordinários de forma absolutamente inapropriada, enseja na possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC/2015.

É como Voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

R
E
LATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.